Tribunal: TJDFT
Processo: 0005062-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE ENTREGA. PRORROGAÇÃO. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. ATRASO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. ART. 206 §3o IV CC. LUCROS CESSANTES. VIABILIDADE. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O lapso prescricional que aniquila a pretensão de ressarcimento de cobrança a título de comissão de corretagem é trienal, conforme ditames do artigo 206, §3°, inciso IV, do Código Civil.
2. O repertório jurisprudencial pátrio assentou inteligência de que não é abusiva a cobrança de juros compensatórios (juros de obra) incidentes em período anterior ou posterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária.
3. Lado outro, constatado o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, deve a construtora ressarcir os juros pagos pelo adquirente ao agente financeiro (juros no pé), uma vez que aludido atraso modifica o calendário de concessão do financiamento, e enseja a cobrança de juros bancários. Esta modalidade, porém, não se confunde com os juros remuneratórios/compensatórios cobrados pela vendedora em virtude da antecipação de capital para construção do empreendimento.
4. Deu-se provimento parcial ao apelo da autora.